Tribunal: TJMT
Processo: 1009510-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009510-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Conta de Participação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SOLARIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 27.931.395/0001-00 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DE ALMEIDA AVALOS - CPF: 048.109.501-23 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 974.212.351-91 (AGRAVANTE), ANDERSON LANGER - CPF: 000.373.171-56 (AGRAVADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PAGAMENTO DE PRO LABORES – RECIBOS DE PAGAMENTOS JUNTADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, exige a probabilidade de tutela do direito pleiteado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verificou na espécie.

Na hipótese, os recibos juntados demonstram, a princípio, o pagamento de salário, cuja questão precisa ser mais bem esclarecida na origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009510-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SOLARIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: ANDERSON LANGER

Processo:

Ação de exigir contas no
1033153-18.2023.8.11.0002

RELATÓRIO

Agravo interposto por SOLARIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA,
ANA CAROLINA DE ALMEIDA AVALOS, e ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO
de decisão que, na
ação de exigir contas, proposta por ANDERSON LANGER,
deferiu parcialmente o pleito e determinou que os requeridos restabeleçam de imediato o pagamento do pro labore (R$ 12.000,00) em favor do requerente, todo quinto dia útil de cada mês, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, para o caso de descumprimento.

Discorre acerca da inobservância do procedimento bifásico, onde na primeira fase perquire-se o dever de prestar contas
as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.
A par disso, diz que o juízo não observou o procedimento especial, sob o fundamento de que ao deferir parcialmente o pleito de tutela de urgência para restabelecer o suposto “pró-labore” ao Agravante violou a primeira fase do rito. Isto, porque, somente na segunda fase o Juízo decidirá sobre as contas apresentadas, eventual apuração de saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença.

Afirma que não houve o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, porquanto os documentos indexados pelo Agravado são completamente frágeis, e depende, sobretudo, de cognição exauriente.

Discorre acerca do descumprimento contratual do agravado - sócio minoritário (integralização parcial do capital social e ausência de implementação do “Sistema Glicerose”), e afirma que ele nunca recebeu
pró-labore
, máxime se não administrava a empresa. No ponto aduz que a administração da empresa societária cabe a administradora não sócia, a Sra. Ana Carolina de Oliveira Sampaio, ora Agravante.

Adiciona que o agravado recebia antecipação de lucros das atividades empresariais, o que não se confunde com
pró-labore
.

Ao final, requer o provimento do recurso para
suspender a exigibilidade do pagamento de remuneração indevida (“prólabore”) ao Agravado.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 213006164).

Embargos de declaração com efeitos infringentes (Id 213582673).

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por SOLARIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA,
ANA CAROLINA DE ALMEIDA AVALOS, e ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO
de decisão que, na
ação de exigir contas, proposta por ANDERSON LANGER,
deferiu parcialmente o pleito e determinou que os requeridos restabeleçam de imediato o pagamento do pro labore (R$ 12.000,00) em favor do requerente, todo quinto dia útil de cada mês, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, para o caso de descumprimento.

Quanto ao objeto do recurso, busca os agravantes o provimento do recurso para o fim de suspender o
pagamento do
pro labore
(R$ 12.000,00) em favor do requerente, aqui agravado.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, exige a probabilidade de tutela do direito pleiteado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verificou na espécie.

Na hipótese em exame, como bem consignou a decisão agravada, os recibos juntados demonstram, a princípio, o pagamento de salário.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da decisão impugnada:

“
DECIDO.

Trata-se de
tutela de urgência cautelar incidental
, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos anexados na inicial, em que comprova que o requerente ingressou no quadro societário da empresa em outubro de 2021 com a cota capital de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - id. 130326366.

Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora no que tange ao pagamento do pró-labore, vez que desde 2021 tem atuado na empresa, conforme demonstra os recibos de pagamento anexados no id. 130326373 e 130326374 e os demais documentos constantes na inicial. (...)

Assim, considerando que o requerente vem recebendo a referida quantia costumeiramente a título de pró-labore desde 2021, em nada prejudicará os interesses das requeridas ou da empresa em continuar o pagamento, visto se tratar aparentemente de verba alimentar, cujo pagamento permanecerá até ulterior deliberação deste juízo.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência,
defiro parcialmente
o pleito e
determino que os requeridos restabeleçam de imediato o pagamento do pro labore (R$ 12.000,00) em favor do requerente, todo quinto dia útil de cada mês,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, para o caso de descumprimento”.

Além disso, saber se é
pro-labore
ou antecipação dos lucros é matéria
adstrita ao próprio mérito da ação que demanda ampla dilação probatória e escapa da via estreita.

A alegação de descumprimentos contratuais do estatuto social da empresa e a inadequação do rito eleito igualmente é matéria meritória,
que refoge a via estreita do presente recurso. De modo que inviável a interpretação de descumprimento de cláusulas do contrato social neste grau de jurisdição, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, presente a probabilidade do direito e a relevância do direito, aliada ao caráter alimentar do direito postulado, mantém-se a r. decisão até uma análise mais verticalizada na origem.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, via de consequência, julgam-se prejudicados os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024